Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-73.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO DA PASSAGEM AÉREA DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DECORRENTE DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA PASSAGEM CANCELADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A VIAGEM INTERNACIONAL PROGRAMADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda ré (“Gol”) em face da sentença que, após homologar o acordo entre a parte autora e a primeira ré (“Decolar”), julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 892,44 a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, face o cancelamento das passagens da viagem internacional para Buenos Aires sem a reacomodação em outro voo, efetuado cerca de 30 dias antes da viagem programada. Em seu recurso, a segunda ré aduz a sua ilegitimidade passiva, uma vez que não possui relação com o passageiro, sendo que agiu de forma adequada ao comunicar o cancelamento do voo com antecedência, enquanto que caberia à agência de viagens promover a remarcação do voo de forma satisfatória. No mérito, alega a culpa exclusiva de terceiro, uma vez que a relação foi exclusiva entre a parte autora e a agência de viagens na tentativa de remarcação de passagens e posterior ausência de reembolso dos valores, não podendo ser imputada a responsabilidade para a companhia aérea. Ainda, afirma que a parte autora optou pelo cancelamento, sendo que a passagem possuía caráter promocional, sendo informada sobre as cláusulas relativas a remarcação e cancelamento da passagem. Assim, sustenta a ausência de danos materiais e morais. Subsidiariamente, questiona o termo inicial para incidência da atualização monetária.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20783832-20783835). Contrarrazões apresentadas (ID 20783846).
III. As razões do recurso guardam relação lógica com a sentença atacada, uma vez que pretende devolver os pedidos para a apreciação pela Turma Recursal, trazendo os argumentos a sustentar o pleito para reforma da decisão que condenou a parte recorrente ao pagamento de danos materiais e morais. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada.
IV. Consigne-se que por ocasião do julgamento do RE 636.331/RJ, com repercussão geral, o STF fixou a tese relacionada ao tema 210: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Apesar disso, o entendimento sedimentado restringe-se à reparação por dano material e ao prazo prescricional relativos ao transporte aéreo internacional. O julgado não alcança a compensação devida por dano moral, por não estar contemplada nas convenções de Varsóvia e Montreal. De todo modo, a relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, limitada a reparação material aos parâmetros estabelecidos naquelas convenções internacionais. Precedentes: “4. De acordo com a jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ e do STF, nas relações de consumo envolvendo prestação de serviço de transporte aéreo internacional, deve-se aplicar a Convenção de Montreal, à luz do princípio da especialidade. Entretanto, nos mesmos precedentes que sedimentaram essa jurisprudência, os Tribunais Superiores deixaram claro que o CDC deverá ser aplicado, excepcionalmente, aos casos em que a Convenção supracitada nada dispuser sobre”. (Acórdão 1284035, 07632074820198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e
V. Sustenta a parte recorrente que não pode ser responsabilizada pela impossibilidade de remarcação do voo, uma vez que promoveu o regular cancelamento em tempo oportuno, sendo que a falha na remarcação e no posterior estorno dos valores adimplidos decorreu de conduta da agência de viagens. Contudo, ao atuar na prestação do serviço de transporte aéreo, inclusive com a venda de passagens por intermédio de agência de viagens, confirma-se que a parte ré aufere lucro com a sua atividade e respectiva venda das passagens pela agência de viagens, participando da cadeia de prestação de serviço face aos consumidores. Assim, a parte ré recorrente responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção a teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
VI. No mérito, a situação em debate não se amolda à hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, ainda que a parte recorrente alegue que apenas promoveu o regular cancelamento do seu voo, reitera-se as razões expostas quando rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva para esclarecer que remanesce a sua responsabilidade solidária perante o consumidor face a falha na remarcação da passagem e no estorno dos valores após o cancelamento do voo adquirido. De todo modo, pode a parte recorrente pleitear o eventual ressarcimento perante a agência de viagens que entende como responsável pelos danos em eventual ação de regresso.
VII. No caso, a parte autora adquiriu no mês de agosto de 2019 passagens de ida e volta para Buenos Aires, com data de partida em 14/12/2019, sendo que no dia 14/11/2019 foi informada pela primeira ré (Decolar) que ocorreu o cancelamento do seu voo. Contudo, esclarece que não recebeu resposta sobre o pedido para reacomodação em outro voo, o que ensejou o cancelamento da passagem (ID 20783673 e 20783675), não tendo as partes rés se desincumbido do ônus de afastar especificamente as alegações da parte autora quanto a desídia na remarcação da passagem. Inclusive, não prospera a tese da parte ré recorrente de que a parte autora optou pelo cancelamento da passagem, eis que não comprovado nos autos que teria solicitado o cancelamento do voo, sendo apresentado apenas a ratificação do cancelamento após a data do voo quando, por evidente, já não era possível realizar a viagem (ID 20783675). Ademais, mostra-se indiferente à questão debatida nos autos a tese de que a passagem era promocional, com ônus decorrente do cancelamento e remarcação, uma vez que tais despesas são atribuídas à parte consumidora apenas quando adota tais procedimentos, e não nas situações que o cancelamento e impossibilidade de remarcação decorrem da conduta da empresa aérea e da agência de viagens.
VIII. Confirmado o cancelamento do voo, sem que a parte autora tenha sido reacomodada em outro voo, e não demonstrado o ressarcimento dos valores utilizados para a aquisição da passagem aérea cancelada, deve ser mantida a reparação por danos materiais fixada na sentença.
IX. A responsabilidade civil objetiva dispensa a demonstração da culpa, bastando a comprovação do ato comissivo ou omissivo, o dano e o nexo de causalidade. Há culpa do fornecedor quando, na prestação do serviço, cancela voo de forma unilateral sem a devida reacomodação do passageiro em outro voo o que, na situação dos autos, impossibilitou que a parte consumidora realizasse a viagem internacional programada. A frustração decorrente do cancelamento de voo internacional programado há meses supera os limites do mero dissabor, a abalar os atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X), devendo a parte ré ser responsabilizada pelos danos morais.
X. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XII. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XIII. Não há que se alterar o termo inicial fixado na sentença quanto à correção monetária e os juros de mora. Para tanto, com relação aos danos materiais, o termo inicial para incidência de juros de mora é a citação inicial, nos termos do artigo 405 do CC, enquanto que a correção monetária tem a sua incidência a partir da data do desembolso de cada quantia, eis que tem por objetivo recompor a capacidade econômica da parte. Já em relação aos danos morais a correção monetária tem início a partir da data do arbitramento do dano moral (E. 362 STJ). Todavia, os juros moratórios incidem desde a data da citação, visto que a condenação decorre de relação contratual. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) Tratando-se de responsabilidade contratual, é pacífico nesta Corte que os juros moratórios incidem desde a citação do devedor, conforme previsto no artigo 405 do Código Civil de 2002”. (AgInt no AREsp 953.108/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 22/02/2017). Assim, mostra-se adequada a atualização monetária fixada na sentença.
XIV. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.